Tribunal: TJDFT
Processo: 0737750-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737750-28.2020.8.07.0000 PACIENTE: MARCOS GOMES DA SILVA IMPETRANTE: TACIANE OLIVEIRA LOPES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS GOMES DA SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara do Tribunal do Júri de Recanto das Emas/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o excesso de prazo para a formação da culpa e sua manutenção no cárcere durante o período da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. Paciente incurso, em tese, no art. 121, § 2o, incisos I e IV e art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (ação penal n. 0702633-50.2019.8.07.0019). Afirmou a impetrante (Dra. Taciane Oliveira Lopes) que, inicialmente, foi decretada a prisão temporária do paciente nos autos do processo n. 2019.15.1.001665-5 e que, ao final do prazo de trinta dias, foi solto. No entanto, foi decretada a sua prisão preventiva na decisão que recebeu a denúncia e, embora a douta autoridade judiciária indicada como coatora tenha fundamentado a medida com base na gravidade concreta do fato, na periculosidade do paciente e no risco de reiteração delitiva, na verdade, não há nenhum indício que permita presumir que ele insistirá na prática de condutas delituosas se responder ao processo em liberdade. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é tecnicamente primário, possui dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade que dependem dos seus cuidados e possui endereço fixo, onde reside com sua mulher, sogra e cunhada. Argumentou que o fato de o paciente ser réu em outra ação penal não deveria ter sido considerado, em atenção ao princípio da presunção de inocência, uma vez que se trata de processo que está em fase embrionária, portanto, sem condenação transitada em julgado. Ademais, asseverou que o delito ao qual diz respeito o presente “mandamus” foi praticado há quase dois anos, não havendo notícia de envolvimento do apelante em novos fatos criminosos desde então, de maneira que a medida carece da contemporaneidade exigida pelo parágrafo 2o do art. 312 do Código de Processo Penal. Acrescentou que o paciente está preso preventivamente desde 16-dezembro-2019, portanto, há quase nove meses, sem que tenha encerrado o “judicium accusationis”, o que configura excesso de prazo, tendo em vista que foi há muito superado o período de 178 (cento e setenta e oito dias) para a duração dessa fase processual, recomendado pela Instrução Normativa n. 01/2011 desta Corte. Nesse sentido, destacou que foi realizada audiência de instrução no dia 09-março-2020 e designada audiência de continuação para o dia 15-abril-2020, a qual, porém foi cancelada. Em seguida, no dia 04-maio-2020, foi designada audiência de continuação para o dia 22-junho-2020, a qual foi novamente cancelada, sem previsão de designação de uma nova data para a realização do ato, em razão da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. Aduziu que, em que pese as audiências tenham sido canceladas em razão da pandemia da COVID-19 e o douto Juízo tenha envidado esforços para dar andamento do processo mesmo durante a crise sanitária, a Defesa do paciente não contribuiu para a demora, de maneira que ele não pode ser prejudicado, sendo certo que a prisão preventiva não pode representar antecipação de pena e deve ser respeitado o princípio da razoável duração do processo. Afirmou que, apesar de se tratar de feito com mais de um acusado, tal fato, por si só, não justifica a excessiva duração da instrução, destacando que, mesmo antes da pandemia, a tramitação do feito já era morosa, tanto é que a primeira audiência de instrução foi agendada para quase quatro meses depois do oferecimento da resposta à acusação pela Defesa do paciente. Por fim, argumentou que não é recomendável que o paciente permaneça preso por tanto tempo em plena crise sanitária provocada pela COVID-19, pois as precárias condições do ambiente carcerário favorecem a propagação do novo coronavírus e a infecção os internos, sendo certo que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62, deu orientação para os Magistrados reavaliarem a necessidade de manutenção das prisões preventivas. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar não foi apreciada, num primeiro momento, pois não havia sido juntada ao “mandamus” a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e outros documentos necessários à compreensão da controvérsia (ID 19381570), o que foi suprido pela impetrante (ID 19381570). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa perante o Juízo “a quo” que a medida foi decretada para a garantia da ordem pública, em atenção à periculosidade do paciente e à gravidade concreta do crime, revelada por meio do “modus operandi” do delito, tendo em vista que o homicídio teria sido cometido por quatro agentes e o motivo, segundo o que foi apurado nas investigações, seria porque o paciente comandava o tráfico de drogas na região, mas a vítima se aproveitou de um período pelo qual ele permaneceu preso e passou a comandar a atividade ilícita, de maneira que, quando foi colocado em liberdade, MARCOS quis recuperar o comando. Ressaltou, ainda, que o paciente possui outras anotações na sua folha de antecedentes penais. Ademais, esclareceu que, quanto à alegação de excesso de prazo, trata-se de feito com quatro réus, que envolve a elucidação de crime grave. Ponderou também que, na audiência realizada no dia 09-junho-2020, algumas testemunhas faltaram e as Defesas dos acusados não aceitaram a inversão da ordem das oitivas, sendo certo que tanto o Ministério Público quanto as Defesas insistiram no depoimento das testemunhas que não compareceram. Acrescentou que as audiências seguintes não puderam ser realizadas em razão da crise sanitária provocada pela COVID-19, não havendo, portanto, desídia por parte do Poder Judiciário, aliás, esclareceu que o TJDFT viabilizou a realização de audiências por meio virtual, de maneira que a instrução processual poderia ser retomada, se não houver objeção das Defesas, intimando-as para se manifestarem sobre o interesse na realização de audiência telepresencial. Destacou, por fim, que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não possui força cogente e que há notícia que foram implantadas diversas medidas para prevenção ao novo coronavírus e para o tratamento de eventuais infectados no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal. Confira-se: Compulsando os autos do processo em que a constrição de liberdade foi efetivada, bem como do inquérito policial a ele subjacente, observo que o acusado teve sua prisão preventiva decretada aos 28 de junho de 2019, lastreada a decisão, notadamente, na necessidade de manutenção da ordem pública, sendo a prisão cumprida em 16/12/2019. Atendido os requisitos legais, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia atribuindo ao indiciado os crimes inscritos nos artigos 121, § 2o, incisos I e IV e art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, sendo essa efetivamente recebida por este juízo. Inicialmente, depois de variadas tentativas de proceder com a citação pessoal do denunciado e da efetivação de sua citação pela via editalícia, sobreveio nos autos Defesa constituída e, posteriormente, notícia do cumprimento de sua prisão, ensejando a sua citação pessoal, a apresentação de resposta à acusação e o saneamento do feito, tendo este juízo, em 27/09/2019, indeferido o pedido de relaxamento da prisão do requerente e determinado a designação de audiência de instrução e julgamento. Realizada a assentada em 09/03/2020 (ID 58693866), foram ouvidas as testemunhas da acusação presentes no ato. De outro lado, as Defesas, diante das ausências das demais testemunhas/vítimas, não concordaram com a inversão da ordem de oitivas e insistiram em seus depoimentos. Por essa razão foi designada audiência em continuação, a qual teve que ser cancelada, por duas vezes, em razão da excepcional situação de pandemia causada pela COVID-19. Examinando o caso concreto, constato que já houveram variados pedidos defensivos de revogação/relaxamento da prisão preventiva do acusado Marcos, e em todos, ficou devidamente consignado o preenchimento dos requisitos legais que fundamentam a segregação cautelar do requerente, assim como a insuficiência, no caso concreto, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista a gravidade concreta da conduta, somada a periculosidade demonstrada pelo acusado (arts. 312, 313, 319, todos do Código de Processo Penal). Neste sentido, se mantêm hígidos os fundamentos fáticos e jurídicos empregados no decreto prisional, não tendo trazido o requerente, dentre os fundamentos aventados, qualquer alteração fática ou jurídica superveniente apta a modificar a incidência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar do agente. Ora, pelo que se deflui dos autos, o acusado, na companhia de três comparsas, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, em razão de disputa pelos pontos de tráficos de drogas na área da “Favelinha” desta região administrativa – já que a vítima Adailson, consoante pontuado pela autoridade policial responsável pelas investigações, teria assumido o comando do tráfico de drogas da região após a prisão de Marcos Gomes, vulgo “Bambito” – ora requerente, e esse, posto em liberdade, objetivava retomar o controle do tráfico de drogas naquela região. Neste cenário, restou demonstrada a periculosidade do agente a revelar um elevado e concreto risco à garantia da ordem pública, pois, além do acusado possuir outras passagens criminais, ressalto que a constrição preventiva visa acautelar, sob um de seus vértices, a sociedade do cometimento de crimes graves, bem como assegurar a paz social vigente. Assim, havendo parâmetros seguros que façam supor estarem ameaçadas as bases sociais locais, deve o magistrado segregar a pessoa da sociedade, como medida necessária ao bem coletivo. Veja que tal medida é meramente cautelar e não se diz com ela que o acusado efetivamente voltará a delinquir ou, tampouco, que é definitivamente responsável pelo crime que ensejou a prisão preventiva, mas apenas, com base em questões sólidas, que o imputado representa um risco à ordem pública. Incontroversa, neste ponto, a necessidade e utilidade da segregação cautelar extrema do requerente, não sendo recomendada a sua substituição por nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão. Sob outro foco, a Defesa técnica argumentou que o acusado se encontra preso há cerca de 191 (cento e noventa e um) dias, sem formação da culpa, por demora que não pode ser imputada ao réu e a sua Defesa, e que aliado às suas circunstâncias pessoais favoráveis, seria razoável o relaxamento da prisão, com a consequente soltura do denunciado. De fato, a Instrução Normativa no 1 de 2011 da Corregedoria deste Tribunal, recomenda que a prisão preventiva do acusado não ultrapasse o prazo de 178 (cento e setenta e oito) dias na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Entretanto, como cediço, a legislação processual penal vigente não traz em seu bojo prazo fatal e improrrogável para a manutenção da legalidade de prisões preventivas relativamente à duração do processo, mas se trata apenas de uma recomendação e não de prazo peremptório, sendo importante analisar o caso concreto, bem como as características do acusado para decidir sobre eventual revogação da prisão. E, nesse ponto, verifico que o Poder Judiciário têm atuado com celeridade compatível com o caso em concreto, até porque a razoável duração do processo deve ser vista levando em consideração algumas circunstâncias: a) a complexidade da causa; b) a atuação das partes (acusação e defesa); e, c) atuação do Poder Judiciário. Nesta linha de intelecção, convém destacar alguns esclarecimentos necessários tanto para a organização e regular marcha do feito quanto para justificar a manutenção da prisão do ora requerente. a) O feito em apreço apresenta complexidade subjetiva (quatro réus) e objetiva (tem por objeto a apuração da prática de crimes extremamente graves). Isso, por si só, segundo o entendimento dos Tribunais Superiores, justificaria eventual dilação de prazo para a conclusão da instrução processual (STJ, 5a Turma, HC 91.982/CE. No âmbito do Supremo Tribunal Federal: STF, 1a Turma, HC 92.202/RS; STF, 2a Turma, HC 91.430/PA); b) Ao revés do exposto pela Defesa, relembro que já foi realizada audiência de instrução e julgamento nos autos no dia 09/03/2020, não sendo encerrada a instrução devido às ausências de algumas testemunhas e da não concordância das Defesas dos acusados com a inversão da ordem das oitivas. Além disso, tanto o Ministério Público quanto as Defesas insistiram nas oitivas das testemunhas faltantes. Assim, a necessidade de continuidade instrutória também decorreu de ato defensivo; c) Não há similitude entre a situação do requerente Marcos e do acusado Douglas Ferreira de Carvalho, solto na decisão de ID 54970970 proferida em 30/01/2020. Naquela oportunidade, foi asseverado que a demora verificada nos autos se deu em decorrência da citação por edital dos denunciados Emerson, Lucas, bem como pelo posterior envio dos autos à digitalização em obediência à norma interna deste Tribunal, de sorte que em que pese a demanda tenha sido saneada em 26 de setembro de 2019, ocasião em que foi determinada a designação de audiência - justamente porque o denunciado Douglas se encontrava preso desde 1o/07/2019, perfazia até a data de sua soltura (30/01/2020) 207 (duzentos e sete) dias de prisão – a secretaria do juízo somente designou audiência para o dia 9 de março de 2020. Logo, patente a desarrazoabilidade e desproporcionalidade do tempo da prisão de Douglas, porque sequer iniciada a instrução criminal, somada ainda a situação dos demais denunciados – que até aquele momento não tinham sido citados. Ao contrário, o acusado Marcos Gomes, preso em 16/12/2019, somente não teve encerrada a instrução processual em 09 de março de 2020 (menos de noventa dias após a sua prisão), em primeiro lugar por motivos já explicitado no item b, e em segundo lugar por causa da crise sanitária e de saúde de COVID-19. Portanto, diversamente do sustentado pela combativa Defesa, eventual elastecimento da causa é decorrência lógica do contexto de pandemia mundial da COVID-19 e dos diversos normativos existentes visando à preservação da vida e da saúde não só de todos os agentes envolvidos no exercício da jurisdição - incluindo a Defesa e o próprio réu, mas da sociedade como um todo, não podendo a demora, sob nenhuma ótica ser atribuída, como quer a Defesa, pura e simplesmente ao Poder Judiciário. Nesta toada o entendimento que vem sendo sustentado pelo e. TJDFT: (...). Considero, neste sentido, que o alegado alongamento de prazo no presente processo foi plenamente justificado, não existindo qualquer ilegalidade na restrição cautelar afeta à demanda. É cediço, ainda, que as circunstâncias pessoais favoráveis são inábeis, per si, para concessão impositiva da liberdade. Por fim, em relação à excepcional situação instaurada pela pandemia envolvendo o COVID-19, entendo, na linha sustentada pelo parquet, não haver motivos razoáveis para soltar o acusado. Cotejando os vetores e levando em consideração que a medida do CNJ é mera recomendação, não vinculativa das decisões do Poder Judiciário, entendo não haver necessidade da soltura do réu como meio de evitar a disseminação do vírus ou como medida vital para acautelar o sistema prisional do Distrito Federal. De mais a mais, é de conhecimento deste magistrado que o sistema prisional local, embora superlotado, possui uma mínima estrutura que ainda o diferencia da maior parte das unidades prisionais país afora, contando cada unidade com equipe médica própria, postos básicos de atendimento em saúde, inclusive odontologia e psicologia, bem como que as instituições hospitalares do Distrito Federal contam com alas destinadas ao atendimento exclusivo dos internos do sistema prisional. Além disso, é de conhecimento público que as visitas, os benefícios externos e as audiências judiciais presenciais se encontram suspensas, o que mitiga severamente as probabilidades de contaminação, bem como que o Governo do Distrito Federal, em parceria com a Vara de Execuções Penais do DF, estabeleceu um plano emergencial para administração de eventual disseminação do vírus nas unidades prisional, inclusive com destinação da antiga unidade de internação feminina do Gama para essa exclusiva finalidade, bem como a construção de hospital de campanha dentro do complexo penitenciário. Por fim, também merece registro de que o TJDFT viabilizou sistema de videconferência na unidade prisional que torna possível a continuidade da marcha processual, sendo de se cogitar que caso não haja objeção pelas Defesa há plena e total possibilidade de retomar sem maior demora a marcha do processo. À luz das evidências de elevada propagação do vírus, não há rigorosamente nenhuma segurança de que o réu Marcos estará mais protegido de eventual contaminação fora do que dentro do presídio, simplesmente porque efetivamente ninguém está seguro de eventual contaminação. Dessa forma, sopesando os argumentos apresentados nos autos e promovendo o cotejo entre os interesses do referido acusado e os interesses da sociedade, me parece que, infelizmente, nesse momento de severas restrições a todos deva este magistrado prestigiar a segurança da sociedade, razão que conduz ao indeferimento do pedido. Isto posto, à luz das razões acima pontuadas, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, e, de consequência, mantenho a segregação cautelar de MARCOS GOMES DA SILVA. Por oportuno, informo que a audiência do dia 22/06/2020, posteriormente cancelada, foi designada pela secretaria deste juízo em 04/05/2020, porquanto antes da recente regulamentação deste e. Tribunal possibilitando a realização de audiências por videoconferência, notadamente as de réus presos, por isso as partes não tiveram a oportunidade de versarem sobre o tema. Firmada essa premissa, é praxe do juízo designar a audiência para a data mais breve possível, a fim de dar a máxima agilidade que o caso requer, promovendo o registro ainda de que esta unidade judiciária, nos termos normatizados pelo TJDFT, já vem realizado audiências por teleconferência. Neste diapasão, dê-se vistas as partes para se manifestarem acerca da realização da audiência telepresencial. Havendo anuência, assim como viabilidade para as testemunhas/informantes inclua-se o feito em pauta para audiência telepresencial, encaixando em data disponibilizada pela Instrução no 1, de 5 de junho de 2020 da Corregedoria deste e.TJDFT. Todavia, na hipótese do quadro de pandemia se estender além do previsto, gerando concreto e efetivo excesso de prazo, ou mesmo sobrevindo notícia de que o acusado sofre concreto risco no sistema prisional e das suas limitações para oferecer atendimento adequado/necessário, a situação prisional poderá ser reavaliada a qualquer tempo e quantas vezes foram necessárias. (ID 19383506) Assim, em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva do paciente tenha sido mantida com base em fundamentação inidônea, de modo que não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator